Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DUPLICIDADE DOS BENS PENHORADOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, porquanto caracterizam-se como supérfluos, bem como ultrapassam as necessidades comuns, correspondentes a um médio padrão de vida, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.